Tribunal: TJES
Processo: 0011608-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011608-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011608-60.2019.8.08.0024

EMBTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBD
O
:
EZALDINA FRACALOSSI LAZZARO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo decisão que reconheceu o direito dos dependentes à continuidade do plano de saúde após o falecimento do titular, mediante contraprestação. O embargante aponta contradição quanto à aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 e omissão em relação à previsão contratual de rescisão, ao princípio do
pacta sunt servanda
e à violação do art. 422 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão em relação à aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998; e (ii) avaliar se há omissão quanto à análise da previsão contratual, do princípio do
pacta sunt servanda
e do art. 422 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. No caso, o acórdão fundamenta de forma clara a aplicabilidade dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, o que descaracteriza a alegada contradição.

Não se verifica omissão no acórdão, que analisou de forma expressa a possibilidade de continuidade do plano de saúde pelos dependentes do titular falecido, com base na Lei nº 9.656/1998, na Súmula Normativa nº 13 da ANS e no Código de Defesa do Consumidor. As demais alegações representam mera inconformidade com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à impugnação de teses jurídicas já enfrentadas no julgamento, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, relativa aos seus fundamentos e dispositivo, e não entre a decisão e a interpretação jurídica sustentada pela parte.

Não há omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre os fundamentos que sustentam a decisão, ainda que não enfrente todos os argumentos apresentados pelas partes.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de mérito, mas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022; CC/2002, art. 422; Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021.

STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.602.791/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011608-60.2019.8.08.0024

EMBTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBD
O
:
EZALDINA FRACALOSSI LAZZARO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 8501027, que negou provimento a sua Apelação
.

Nas suas razões (Id nº
8708562
), em apertada síntese, aduz
o
embargante
que
o acórdão é contraditório
com relação a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998
.

Assevera ainda a existência de omissão em relação a previsão contratual que legitima a rescisão do plano da autora após falecimento do titular, bem como da inobservância em relação ao princípio do “pacta sunt servanda” e patente violação ao artigo 422, do código civil de 2002.

Contudo, sem razão.

Isso porque aplicação das normas de invocadas no acórdão recorrida
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante
com
o resultado do julgamento d
a Apelação
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Outrossim, também não se cogita de omissão, porquanto o acórdão foi expresso quanto a aplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e da possibilidade de continuidade do plano de saúde pelos dependentes no caso de passamento do titular mediante contraprestação, aplicando para tanto os arts. 31 da Lei n. 9.656/98, assim como na súmula normativa n. 13 da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por relvante
“[...].O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. [...].(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Por todo o exposto, conheço e
nego proviment
o ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.